Tribunal: TJPA
Processo: 0008079-56.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008079-56.2018.8.14.0006

APELANTE: IRANILDO AUGUSTO SOUZA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157,
CAPUT
, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NOS ARTS. 65, III ALÍNEA D E 66, TODOS DO CPB. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, PROCEDIDA A ALTERAÇÃO
D
O CUMPRIMENTO INICIAL DE REGIME DA PENA DO RECORRENTE DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO
,
MANTENDO-SE A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição do apelante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de roubo
caput
;

2.

A tese defensiva para o recorrente de incidência das atenuantes previstas nos arts. 65, III alínea “d” e 66, ambos do CPB, com a pena base aquém do mínimo não prospera, pois, apesar de reconhecer a citada atenuante da confissão espontânea, esta não deve ser aplicada, pois a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes

3.

Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, procedida a alteração d
o cumprimento inicial de regime da pena do recorrente do regime semiaberto para o aberto,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, porém, de ofício, procedo com a alteração d
o cumprimento inicial de regime da pena do regime semiaberto para o aberto,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IRANILDO AUGUSTO SOUZA RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal., interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer preliminarmente a nulidade do reconhecimento por suposta inobservância ao disposto no art. 226 do CPP e no mérito o provimento do apelo com a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena em sua segunda fase com a aplicação das atenuantes previstas nos arts. 65, III alínea “d” e 66, todos do CPB, com a pena base ficando aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 16/06/2018, por volta das 11h30min, em via pública, mais precisamente em um ponto de ônibus localizado na BR-316, esquina com rua Cavalcante, bairro Centro, no município de Ananindeua/PA, o apelante IRANILDO AUGUSTO SOUZA RIBEIRO mediante grave ameaça puxou a bolsa da vítima, MARIANE DOS SANTOS MIRANDA, subtraindo do seu interior 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J2”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa discorreu, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo auto de apreensão e apresentação, pelo auto de entrega, aliado também à prova oral colhida durante a instrução processual.

O apelante em juízo confessou a prática do delito, respondendo ser verdadeira a referida acusação.

A vítima, MARIANE DOS SANTOS MIRANDA, declarou em juízo que:

“estava na parada de ônibus quando foi abordada pelo apelante que chegou fechando a sua frente e pedindo a bolsa, após, puxou com força da vítima, levando também o aparelho celular da ofendida, foi quando os populares notaram e chamaram a polícia, indo atrás do apelante, impedindo a sua fuga e imobilizando o mesmo”
.

Já a testemunha, policial militar, EDILSON CEZAR PINHEIRO ALVES DA COSTA, declarou em juízo que:

“foi acionado por populares, e ao chegar no local, o apelante já estava imobilizado pela população que queria agredi-lo, que ao abordar o condenado, ele ainda estava com o aparelho celular da vítima, que se encontrava no local e o reconheceu como autor do crime”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito cometido pelo apelante, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição do recorrente por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NOS ARTS. 65, III ALÍNEA “d” E 66, TODOS DO CPB COM A FIXAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO

Alegam, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força das atenuantes previstas nos arts. 65, III alínea d e 66, todos do CPB, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Após análise da dosimetria, constatou-se que na primeira fase
a pena base foi em seu mínimo legal
, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e na segunda fase o juiz de piso não reconheceu as referidas atenuantes, todavia, tendo em vista que o apelante confessou a prática delituosa, reconheço a atenuante relativa a confissão espontânea, porém, não devendo ser reduzida a pena aquém do mínimo legal
em razão do
entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

No tocante ao reconhecimento da atenuante capitulada no artigo 66 do CP,
referente ao
princípio da co-culpabilidade do Estado,
em razão da situação econômica ou baixa escolaridade
, esta não merece ser reconhecida, pois
o baixo grau de instrução e escolaridade do indivíduo não implica necessariamente que o mesmo precise ser corrompido pela criminalidade, devendo permanecer excluído tal argumento, o qual, inclusive, não é aceito pela jurisprudência dominante, senão vejamos:

“ROUBO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL - PROVAS VÁLIDAS. ATENUANTE GENÉRICA - COCULPABILIDADE IMPOSSIBILIDADE. As declarações da vítima e o reconhecimento pessoal, ratificados em juízo, são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguros e em sintonia com os demais elementos probatórios, dentre eles, a apreensão da res furtiva em poder da acusada. Incabível, ainda, o reconhecimento da atenuante da coculpabilidade, sob pena de desvirtuar o real do reconhecimento das atenuantes, bem como de se justificar as infrações intoleráveis e reprimidas pela sociedade.” (TJSP. Ap. 0058278- 26.2008.8.26.0224. Relator: Des. Willian Campos. Data: 23.08.2011).

Observa-se, portanto, que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

DA REANÁLISE DE OFÍCIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por se tratar de matéria de ordem pública, e constando da sentença condenatória exarada nos autos, quando da análise da dosimetria da pena, que o Juiz singular, determinou o cumprimento inicial da pena do acusado no regime semiaberto, porém, tendo em vista que a pena definitiva fixada ao recorrente foi
de 04
(quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, e não sendo reincidente, altero o cumprimento inicial de regime da pena do regime semiaberto para o aberto, tudo de acordo com a capitulação prevista no artigo 33, §2º, “c”, do CP,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, porém, de ofício, procedo com a alteração d
o cumprimento inicial de regime da pena do recorrente do regime semiaberto para o aberto,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/05/2024